Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-31.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000080-31.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANA RITA BULHOES - CPF: 138.881.101-49 (APELADO), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A unanimidade acolheu a preliminar e julgou extinta a ação quanto ao Detran, no mérito desproveu o recurso do Estado de MATO GROSSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSOS DE APELAÇÃO
Nº 1000080-31.2018.811.0002

RECORRENTES:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDOS:

ANA RITA BULHÕES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Dano Moral e Pedido Liminar
nº 1000080-31.2018.811.0002, proposta

por
Ana Rita Bulhões,
julgou procedente a ação, declarando a nulidade do débito fiscal objeto da ação, e ainda, a retirada do nome da apelada dos órgãos de proteção ao crédito, além de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou os Recorrentes, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT,
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, em breve síntese, defende a ausência de provas de alienação do veículo, ausência da comunicação de venda e a responsabilidade pelos débitos, bem como a necessidade de realização da transferência junto à entidade de trânsito e a impossibilidade de condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que o ocorrido constitui mero aborrecimento não indenizável, porquanto o fato não é capaz de aviltar os direitos da personalidade do autor.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença
a quo
, julgando improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos morais.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, bem como a necessidade de aplicação do RE 870.947, no que se refere aos juros e correção monetária.

Assim,
requer-se que o presente Recurso de Apelação seja recebido e provido para reformar a sentença de primeira instância, reduzindo-se o valor da condenação estabelecida a título de danos morais e para estabelecer que a correção monetária da condenação deve se dar pela TR, e não pelo IPCA-E.

As contrarrazões de ambos os recursos foram apresentadas no Id. 8019081, pugnando pelo respectivo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 9817979).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 23 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020